Tribunal: TCU
Processo: 006.173/2012-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1882/2023-TCU-Plenário Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; Considerando que, no caso concreto, conforme exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil - AudRodoviaAviação, verificou-se a ocorrência da prescrição intercorrente; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "a" e 169, inciso VI do Regimento Interno do TCU, e artigos 8o, 11 e 12, parágrafo único, da Resolução - TCU 344/2022, em determinar o arquivamento dos autos, em face da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, e dar ciência desta deliberação aos responsáveis, de acordo com os pareceres uniformes emitidos. 1. Processo TC- Processo 006.173/2012-8 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Apensos: Processo 019.691/2015-7 (SOLICITAÇÃO); Processo 014.979/2015-2 (SOLICITAÇÃO); Processo 010.352/2017-1 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Elias João Barbosa (XXX.548.656-XX); João Andrea Molinero Júnior (XXX.883.906-XX). 1.3. Interessados: Congresso Nacional (vinculador) (); Conter Construções e Comercio Sa (60.829.215/0001-41); Engespro Engenharia Ltda (00.604.322/0001-40); Sobrenco Engenharia Ltda (33.453.671/0001-67). 1.4. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. 1.5. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.8. Representação legal: Alexandre Batista Guedes, representando Engespro Engenharia Ltda; Alexandre Aroeira Salles (28.108/OAB-DF), Patrícia Guercio Teixeira Delage (90459/OAB-MG) e outros, representando Sobrenco Engenharia Ltda. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.